Tribunal: TJES
Processo: 0007043-39.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007043-39.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDIS JOSE MARTINS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007043-39.2023.8.08.0048

APELANTE: EDIS JOSE MARTINS JUNIOR
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: HILTON MIRANDA ROCHA SOBRINHO - ES6848

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Edis José Martins Junior contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa. Extrai-se da denúncia que o apelante, em companhia de outros dois indivíduos, transportava substâncias entorpecentes destinadas ao tráfico, consistentes em 09 (nove) pedras de crack, 39 (trinta e nove) pinos de cocaína e a quantia de R$ 114,00 (cento e quatorze reais) em espécie, quando abordado pela polícia no Bairro André Carloni, Serra/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar as declarações do apelante pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) analisar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão dos antecedentes criminais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito encontra-se comprovada por meio do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão e do Laudo de Exame Químico Definitivo, que atestam a natureza e quantidade das drogas apreendidas (09 pedras de crack, com massa total de 3,1 g , e 39 pinos de cocaína, com massa total de 62,8 g).

A autoria delitiva do apelante se confirma pela concatenação dos elementos probatórios, incluindo a localização de entorpecentes na parte traseira do veículo em que ele estava, os depoimentos dos policiais militares, que relatam nervosismo incomum dos ocupantes e tentativa de influência do adolescente para assumir a posse das drogas, e os antecedentes criminais do apelante, demonstrando reincidência no tráfico de drogas.

A tese defensiva de desconhecimento das substâncias entorpecentes revela-se inverossímil diante das situações apuradas, incluindo a proximidade do apelante com os entorpecentes encontrados no veículo e o contexto da atuação conjunta para o transporte e venda de drogas.

A exasperação da pena-base em 10 (dez) meses encontra fundamento idôneo nos maus antecedentes do apelante, comprovados por condenações anteriores transitadas em julgadas. Além disso, observa-se a proporcionalidade na elevação da pena-base, considerando-se que a fração aplicada está abaixo da fração paradigma de 1/8 do intervalo da pena.

Não há irregularidades na fixação do regime semiaberto, considerando-se a quantidade da pena imposta e os antecedentes do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas podem ser comprovadas pela análise conjunta de provas materiais (auto de apreensão e laudo químico) e testemunhais, bem como pelas denúncias do flagrante.

É legítima a exasperação da pena-base com fundamento nos antecedentes criminais, desde que realizada em proporção razoável e devidamente motivada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante relevante
: STJ, HC 443.324/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007043-39.2023.8.08.0048

APELANTE: EDIS JOSE MARTINS JUNIOR
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por EDIS JOSÉ MARTINS JUNIOR em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES (Id. 10656692), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Extrai-se da denúncia que, no dia 11.9.2023, por volta das 23h, na Rua Santo André, Bairro André Carloni, Município de Serra, o apelante, na companhia de Jonathan Campos de Cristo e do adolescente Luiz Felipe Vieira de Oliveira Dias, transportava substância entorpecente destinada ao tráfico ilícito de drogas, quais sejam 09 (nove) pedras de substância análoga à “crack”, 39 (trinta e nove) pinos de cocaína, além da apreensão da quantia de R$ 114,00 (cento e quatorze reais) em espécie.

Nas imediações da praça de esportes do Bairro André Carloni fora dada ordem de abordagem aos envolvidos, oportunidade na qual, em posse do corréu Jonathan, em uma sacola preta, foram identificados 21 (vinte e um) pinos de cocaína, 09 (nove) pedras de crack e a quantia de R$ 114,00 (cento e quatorze reais) em espécie.

Os policiais relataram que Jonathan dirigia o veículo, ao passo que o adolescente encontrava-se no banco do carona e o apelante no banco traseiro. Nada de ilícito fora encontrado com Edis e com o adolescente, porém no interior do veículo Fiat/Idea conduzido por Jonathan havia outra sacola contendo 18 (dezoito) pinos de cocaína.

Os policiais ainda destacaram que o apelante Edis e o corréu Jonathan tentaram convencer o adolescente a assumir de modo unilateral a posse do material apreendido e, consequentemente, a autoria do delito.

Devidamente processado, o apelante foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A materialidade está comprovada pelo Boletim Unificado nº 52294737, pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo (id. 10656274), que registram a apreensão de 09 (nove) pedras de “crack”, com massa total de 3,1 gramas e 39 (trinta e nove) pinos de cocaína, com massa total de 62,8g.

Quanto à autoria, o apelante negou a prática de tráfico de drogas, alegando que as substâncias apreendidas pertenciam exclusivamente a Jonathan. Entretanto, essa versão não se sustenta diante das provas e dos elementos coletados nos autos.

O corréu Jonathan confirmou ser o proprietário das substâncias entorpecentes e afirmou que o apelante, Edis, desconhecia a existência de drogas no interior do veículo. Contudo, a narrativa apresentada por ambos revela uma clara orquestração, com a finalidade de eximir o apelante de responsabilidade penal. Tal estratégia se enfraquece diante da concatenação de outras provas existentes nos autos, conforme passo a demonstrar.

O Policial Militar Lawrency informou que sua guarnição recebeu a informação de que três indivíduos estariam comercializando substâncias entorpecentes no Bairro André Carloni. Ao chegarem no local informado, visualizaram três indivíduos no interior de um veículo Fiat Idea, tendo o motorista deixado o carro “morrer” exatamente no momento em que observou a aproximação dos agentes policiais. Por terem apresentado nervosismo incomum, foi dada voz de abordagem, oportunidade na qual encontraram com o motorista do veículo, Jonathan, uma sacola com 21 (vinte e um) pinos de cocaína e 09 (nove) pedras de crack.

Posteriormente, outra sacola, contendo 18 pinos de cocaína, foi localizada na parte traseira do veículo, próximo ao apelante.

Nesse contexto, não é crível que o apelante desconhecesse as drogas existentes no veículo e não estivesse em comunhão de desígnios com o motorista do veículo e o adolescente no transporte e venda de substância entorpecentes.

A localização das drogas na parte traseira do carro, onde o apelante estava, evidencia sua proximidade e conhecimento sobre os entorpecentes. A versão de que desconhece os ilicitos é inverossímil, considerando o contexto dos fatos e a atuação conjunta para transporte e venda de drogas. Além disso, os antecedentes criminais do apelante, marcados por condenações por tráfico de drogas, reforçam o padrão de comportamento reiterado, evidenciando sua experiência e envolvimento na prática criminosa.

Nesse contexto, a denúncia anônima, aliada ao depoimento do policial, ao nervosismo dos envolvidos, à apreensão de drogas com Jonathan e na parte traseira do veículo, além do histórico de delitos do apelante, constitui um conjunto probatório robusto que demonstra a comunhão de desígnios entre o apelante e os demais envolvidos no tráfico de drogas. A análise integrada das provas confirma a participação ativa do apelante no contexto delitivo.

Afastada a tese absolutória, passo à análise da tese subsidiária relativa à fixação da pena-base no mínimo legal.

Observo que a pena-base do apelante fora exasperada em 10 (dez) meses, mediante a análise desfavorável dos antecedentes (condenação transitada em julgado nas Ações Penais nº 0023829-42.2015.8.08.0048 e 0014304-18.2013.8.08.0012).

Não se constata qualquer equívoco na fundamentação empregada pela magistrada
a quo
, bem como em relação
ao quantum
de exasperação da pena, eis que adotada fração inferior a 1/8 do intervalo da pena máxima e mínima.

Assim, mantenho a pena do réu no
quantum
estabelecido em sentença, assim como o regime inicialmente semiaberto.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)